Tribunal: STF
Processo: HC 169286
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-04-29
Data de publicação: 2019-04-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 121, § 2º, II e VI, C/C O ART. 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Não há violação ao princípio da colegialidade quando o relator, utilizando-se da faculdade conferida pelo art. 21, § 1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nega seguimento a pedido manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula do Tribunal. 



    2. A decisão que determinou a prisão preventiva está apoiada em elementos concretos para resguardar a ordem pública, em especial a periculosidade social do paciente, evidenciada pela gravidade concreta do delito que ensejou a condenação (homicídio qualificado por motivo fútil e por emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima), aliada ao registro de reincidência em crime doloso contra a vida. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, tais elementos se mostram idôneos à manutenção da custódia cautelar do paciente.



    3. Em caso análogo, esta Primeira Turma proclamou a tese de que a “prisão do réu condenado por decisão do Tribunal do Júri, ainda que sujeita a recurso, não viola o princípio constitucional da presunção de inocência ou não culpabilidade” (HC 118.770, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017). 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.